Tribunal: CARF
Processo: 14751.000241/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000241/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.697 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ENTEL EMPRESA DE CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/05/2006
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência
Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as
regras previstas no Código Tributário Nacional.
FOLHA DE PAGAMENTO. EQUÍVOCOS NA ESCRITURAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
A demonstração de que havia erros de escrituração nos documentos que foram
apresentados à fiscalização necessita de apresentação de robusto conjunto de
provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o lançamento efetuado no levantamento
DAL nas competências 01/1999, 10/2001 e 06/2003.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito das
contribuições devidas à Seguridade Social (DEBCAD 37.157.922-8), incidentes sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000241/2008-36
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000241/2008-36

remuneração dos segurados empregados e sobre a remuneração dos trabalhadores autônomos e
administradores (considerados, respectivamente, segurados autônomos e segurados empresários,
de 05/1996 a 11/1999, e segurados contribuintes individuais, a partir de 12/1999),
correspondentes à parte do segurado, a parte da empresa, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as relativas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI,
SEBRAE).
De acordo com o relatório fiscal (e-fls.74-87):
durante o periodo fiscalizado a empresa realizou três obras de construção civil, com
matriculas no Cadastro Específico no lNSS - CEI n°s 13.033.05723/74,
33.850.00818l73 e 33.920.01400/78, bem como efetuou prestações de serviços na
área de telecomunicações, principalmente para as empresas TELEMAR -
Telecomunicações da Paraíba S/A e ARM Engenharia Ltda.
intimada, por meio- de TIAF, em 08/10/2007 e 11/02/2008, a apresentar os livros
contábeis e demais documentos relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias e aos serviços/obras executados, a fiscalizada deixou de apresentar os
livros contábeis dos anos de 1997 e 2006, embora tenha remunerado segurados da
previdência social nestes exercícios, conforme folhas de pagamento, Guias da
Previdência Social - GPS e/ou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP apresentadas (em anexo, cópia da
folha de pagamento de 10/1997 e da GFIP de 05/2006). Desta forma, a fiscalizada
deixou de apresentar prova regular e formalizada das remunerações pagas ou
creditadas aos segurados da Previdência Social nestes exercícios.
(...)
os fatos acima expostos levaram a fiscalização a convicção de que a escrituração
contábil apresentada pelo contribuinte não registra a totalidade dos custos
envolvidos na execução das obras e dos serviço de construção civil acima descritos,
bem como não demonstra a totalidade da remuneração dos segurados que lhe prestaram
serviços, o que caracteriza a deficiência dos documentos apresentados.
verifica-se que não restou à fiscalização outra alternativa senão proceder à aferição
indireta do valor do salário de contribuição dos segurados envolvidos nas referidas
obras e serviços,
Da aferição indireta do salário-de-contribuição dos segurados utilizados nas
obras de construção civil.
a aferição indireta do salario-de-contribuição dos empregados vinculados às obras
de construção civil com areas edificadas foi realizada tendo por base o padrão de
execução, a area construida e o valor do CUB,
Foram aproveitadas apenas as remunerações que preencheram os requisitos para
conversão em áreas regularizadas, quais sejam: vinculação com a obra, atividades,
serviços e profissionais incluídos na composição do CUB e recolhimento. Nas
competências anteriores à GFIP, foram convertidos em áreas regularizadas os
recolhimentos efetuados com vinculação à obra. A conversão em metros quadrados da
remuneração, relativa à obra, observou a legislação vigente na data do recolhimento
.Os referidos débitos foram apurados pela fiscalização e constam do levantamento “AFE
- Aferição Indireta com Base no CUB".
Da apuração do salario-de-contribuição dos demais segurados da empresa.
Neste grupo de segurados estão os empregados administrativos da empresa e os
contribuintes individuais não vinculados às obras ou aos serviços (por exemplo: socios e
contabilistas). Nestes casos, por falta de um parâmetro independente bem definido,
julgamos razoável apurar os salários-decontribuição desses segurados com base nas
folhas de pagamento e/ou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000241/2008-36

Tempo de Serviço e informações à Previdência Social - GFIPs apresentadas pelo
fiscalizado. '
Os referidos débitos foram apurados pela fiscalização e constam dos levantamentos:
FP1 - Remuneração Segurados Empregados Administração - para lançamento das
remunerações dos segurados empregados da administração da empresa constantes em
folhas de pagamento e/ou declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS e lnfomiações
a Previdência Social- GFIP.
CIA - Remuneração Contribuintes individuais - para lançamento das remunerações dos
segurados autônomos e segurados empresários (considerados assim até 11/1999), no
período anterior à GFIP, ou seja, até 12/1998.
CID - Remuneração Contribuintes individuais - para lançamento das remunerações dos
segurados autônomos e segurados empresários (considerados assim até 11/1999), e
segurados contribuintes individuais, a partir de 12/1999, constantes das folhas de
pagamento e/ou declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP
ClN - Remuneração Contribuintes individuais - para lançamento das remunerações dos
segurados autônomos e segurados empresários (considerados assim até 11/1999), e
segurados contribuintes individuais, a partir de 12/1999, constantes das folhas de
pagamento apresentadas, mas que não foram declaradas na Guia de Recolhimento do
FGTS e informações à Previdência Social- GFIP.

Ciência do auto de infração no dia 31/03/2008, conforme recibo (e-fl. 02)

Impugnação (e-fls.349-354) na qual a autuada alega:
 no momento do encerramento das obras foi realizado o processo de
aferição indireta, a partir da área construída e do padrão da obra, não
havendo mais nada a ser cobrado;
 Erro de cálculo em valores de retirada a título de pro-labore;
 Valor exorbitante de multa e juros;

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fl 393. Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADENCIA QUINQUENAL.
Segundo a súmula vinculante n° 8 do STF, são inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91,pelo que se aplica 0 art. 173 do CTN.
PRÓ-LABORE. LANÇAMENTO COM BASE EM FOLHAS DE PAGAMENTO.
A fim de abalar a presunção de legitimidade do lançamento fiscal, é necessário provar
os fatos alegados na impugnação.

Por conta da aplicação da Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal,
relativa ao prazo decadencial das contribuições previdenciárias, foram excluídos do lançamento
todos os valores lançados referentes à aferição indireta pelo CUB.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000241/2008-36

Para os demais levantamentos (relativos ao estabelecimento 70.118.663/0001-84),
constatou a DRJ não ter havido recolhimento, ainda que parcial, de créditos lançados após a
competência 11/2002, razão pela qual foi afastada a exigência até esse período.

Ciência do acórdão em 12/09/2008, conforme AR (e-fl. 378)

Recurso Voluntário (e-fls. 380-381) apresentado em 07/10/2008, no qual a
recorrente alega:
 Decadência, tendo em vista que no discriminativo analítico do débito
retificado permaneceu a cobrança dos meses 01/1999 e 10/2001, nos
valores de R$ 3,90 e R$ 89,55;
 Que o pro-labore pago nos meses de 09/2005 a 01/2006 foi de R$ 600,00
(por mês).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência - Demonstrativo de Débito Retificado
Em relação ao estabelecimento 70.118.633/0001-84, a DRJ excluiu todos os
valores lançados até a competência 11/2002, nos seguintes termos:
Isso posto, voto pela procedência parcial do lançamento, excluindo do mesmo todos os
valores lançados referentes aos estabelecimentos l3.033.05723/74, 33.850.00818/73 e
3392001400/78, bem como os referentes ao estabelecimento 70.118.633/0001-84 até a
competência 11/2002.

Alega a autuada, contudo, que no discriminativo analítico de débito retificado (e-
fl. 365) foi mantida a exigência dos meses 01/1999 e 10/2001.
De fato, verifica-se que nesse demonstrativo não foi retificado o levantamento
DAL – Diferença de Acréscimos Legais, de modo que assiste razão à recorrente nesse ponto.

Decadência - Levantamento DAL 06/2003
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000241/2008-36

Conforme se verifica do demonstrativo de e-fls. 49 e ss, o pagamento efetuado em
13/06/2003, que gerou a exigência relativa a acréscimos legais na competência 06/2003, refere-
se às competências 04 a 08/2002.
Nesse ponto, este Colegiado tem entendido que nos levantamentos oriundos da
diferença de acréscimos legais deve ser verificada a que competência se referem os pagamentos,
ou seja, qual a competência original da guia paga, para fins de aplicação do art. 173, I, do CTN.
Como as competências 04 a 08/2002 já tinham sido alcançadas pela decadência, também o foram
as diferenças a elas relativas, em que pese a formalização do lançamento se dar com vistas à data
do pagamento. Assim, deve ser afastado também, no levantamento DAL, a competência
06/2003.

Pro-labore
Em relação aos pagamentos feitos ao contribuinte individual Jorge Alberto Dias
de Albuquerque, depreende-se do relatório de lançamentos (e-fl. 28) que a fiscalização apurou os
seguintes valores:
Competência
Valor
Competência
Valor
Competência
Valor
02/2005
600,00
07/2005
600,00
12/2005
2.200,00
03/2005
600,00
08/2005
600,00
01/2006
1.800,00
04/2005
600,00
09/2005
2.200,00
03/2006
600,00
05/2005
600,00
10/2005
2.200,00
04/2006
600,00
06/2005
600,00
11/2005
2.200,00
05/2006
600,00
Do mesmo relatório (levantamento CID) se extrai que os valores das
competências 02 a 12/2005 foram obtidos da folha de pagamentos, enquanto o valor da
competência 01/2006 foi declarado em GFIP.
A recorrente alega que, assim como o pró-labore pago dos meses 02/2005 a
05/2006 foi de R$ 600,00, também foi de R$ 600,00 o pró-labore dos meses 09/2005 a 01/2006.
A título de comprovação, junta aos autos declaração do contribuinte individual.
Todavia, entende-se que tais declarações não são suficientes para afastar a
exigência. Em que pese a disparidade entre os valores das competências 09/2005 a 01/2006 e as
demais, o lançamento foi efetuado com base em documentos da própria recorrente, obtidos
durante o procedimento fiscal.
Embora em sede de impugnação a recorrente tivesse, em um primeiro momento,
sustentado erro de cálculo no lançamento, no recurso afirma que a contadora cometeu erros na
elaboração das folhas de pagamento e GFIP. No entanto, não apresenta a GFIP retificada.
Há que se reconhecer, dessa forma, que declarações apresentadas somente em
grau recursal não apresentam força probatória suficiente para afastar o lançamento, ainda mais
considerando que foi o contribuinte individual em comento - sócio administrador da empresa (cf.
contrato social e-fl. 355) - que atendeu à fiscalização, portanto com plenas condições de proceder
a eventuais correções e fornecer a documentação durante o procedimento fiscal.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000241/2008-36

Nesse contexto, acrescente-se ainda que na folha de pagamento juntada aos autos
pela fiscalização (e-fl. 345), relativa à competência 09/2005, consta assinatura do próprio
contribuinte atestando o recebimento de pró-labore no valor de R$ 2.200,00, o que diminui ainda
mais o caráter probante dos documentos em anexo ao recurso.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para excluir a
exigência relativa ao levantamento DAL, nas competências 01/1999 e
10/2001 e 06/2003

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital